Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600785-74.2020.6.16.0092
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): IMPETRANTE: DANIELE DAIANE DE OLIVEIRA ANTONIO
Órgão julgador: IMPETRANTE: DANIELE DAIANE DE OLIVEIRA ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
09/04/2021
Número: 0600785-74.2020.6.16.0092

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 04/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600785-74.2020.6.16.0092
Assuntos: Captação ilícita de votos ou corrupção eleitoral, Direito Líquido e Certo, Tutela de
Urgência
Objeto do processo: Mandado de Segurança Criminal com pedido liminar nº 0600785-
74.2020.6.16.0092 impetrado por Daniele Daiane de Oliveira Antonio contra o ato coator do MM. Juiz
da 092ª Zona Eleitoral de Goioerê/PR, que deferiu o pedido de acesso do MP e autoridade policial
que vier a auxiliá-lo, de todo conteúdo do aparelho de telefone celular da requerida, inclusive
conversas arquivadas de whatsapp, mensager, facebook, email, agenda telefônica, histórico de
ligações e outros arquivos e mídias ali armazenados ou na nuvem de aplicativos instalados, que se
fizerem úteis para investigação especificamente da prática do crime do art. 299 do CE praticado
pela requerida isolada ou na companhia de Walter Fernandes Martins no pleito eleitoral de 2020,
nos autos de Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 0600780-52.2020,6,16,0092,
ajuizado pelo Ministério Público Eleitoral em face de Daniele Daiane de Oliveira Antonio; originado
dos autos de Cautelar Inominada Criminal nº 0600757-09.2020.6.16.0092, ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral, consubstanciada em pedido de busca e apreensão e autorização de acesso a
dados armazenados em aparelhos telefônicos em desfavor de Walter Fernandes Martins, sob a
alegação de ser investigado pela prática do crime previsto no art. 299, do CE, objeto de
investigação do procedimento investigatório nº MPPR-0055.20.001291-6, onde houve o deferimento
do pedido de acesso do MP e autoridade policial que o auxilia a todo conteúdo dos aparelhos
telefônicos que vierem a ser apreendidos nos endereços objeto de busca e apreensão, inclusive
conversas arquivadas de whatsapp, mensager, facebook, email, agenda telefônica, histórico de
ligações e outros arquivos e mídias ali armazenados ou na nuvem que se fizerem úteis para
investigação. (Requer: - seja concedida medida liminar determinando que a autoridade coatora se
abstenha de mandar o aparelho celular para perícia até o julgamento do mérito do Mandado de
Segurança; - seja, após o julgamento, determinado o indeferimento da quebra do sigilo telefônico).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DANIELE DAIANE DE OLIVEIRA ANTONIO (IMPETRANTE)
DANIELE DAIANE DE OLIVEIRA ANTONIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 092ª ZONA ELEITORAL DE GOIOERÊ PR
(IMPETRADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

30230
466
07/04/2021 18:05 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
4.
5.
6.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.436
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL 0600785-74.2020.6.16.0092 – Goioerê – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
IMPETRANTE: DANIELE DAIANE DE OLIVEIRA ANTONIO
- OAB/PR0087210
ADVOGADO: DANIELE DAIANE DE OLIVEIRA ANTONIO
IMPETRADO: JUÍZO DA 092ª ZONA ELEITORAL DE GOIOERÊ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - MANDADO DE SEGURANÇA. INVESTIGAÇÃO DE CRIME
ELEITORAL. DECISÃO QUE AUTORIZOU ACESSO AOS DADOS
CONTIDOS EM APARELHO TELEFÔNICO APREENDIDO PREVIAMENTE
NO BOJO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. ORDEM JUDICIAL
FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO A
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
A quebra de sigilo dos dados armazenados é medida distinta da interceptação
telefônica, uma vez que exige somente prévia ordem judicial (Art. 7º da Lei nº
12.965/2014).
Presentes indícios da prática de crime de corrupção eleitoral e estando
devidamente fundamentada a decisão que autorizou a quebra de sigilo dos dados
telefônicos da impetrante, não há ilegalidade na determinação da diligência.
Por conter dados pessoais dos investigados constitucionalmente protegidos, a
prova produzida deve ser mantida em sigilo, conforme recomendação do CNJ e
já determinado pelo juízo de primeiro grau.
O advogado tem direito a ser acompanhado por representante da classe
profissional no momento de sua prisão em flagrante, fato inexistente na hipótese
dos autos, em que somente foi cumprida ordem judicial de busca e apreensão.
Artigo 7º, IV, da Lei nº 8.906/1994.
A busca e apreensão do telefone celular da impetrante não foi realizada em seu
escritório de advocacia - espaço protegido pelo disposto no artigo 7º, inciso II,
do Estatuto dos Advogados -, mas em local em que supostamente estaria sendo
praticado crime de corrupção eleitoral e onde a impetrante foi encontrada. Logo,
não era necessária a presença de um representante da OAB.
Segurança denegada.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte denegou a segurança, nos termos do voto do Relator.
Num. 30230466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:05:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715591987700000029425292
Número do documento: 21040715591987700000029425292

Curitiba, 06/04/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por DANIELE
DAIANE DE OLIVEIRA ANTONIO, advogada postulando em causa própria, em face de ato
praticado pelo Juízo da 92ª Zona Eleitoral de Goioerê/PR, consubstanciado na decisão que
autorizou a quebra de sigilo dos dados contidos no aparelho celular da impetrante previamente
apreendido nos autos de Pedido de Quebra de Sigilo de Dados nº 0600780-52.2020.6.16.0092.
Em suas razões (ID 22094416), sustenta a impetrante, em síntese, que:
Por volta das 16h30m do dia 13 de novembro do ano em curso, foi cumprido
um mandado de busca e apreensão originado da Ação Cautelar n.
0600757-09.2020.6.16.0092, em desfavor de seu marido Walter Fernandes Martins,
candidato a vereador. O cumprimento do mandado foi realizado pela Policia Federal e
acompanhada pelo Promotor Público, no comitê de campanha do candidato.
A impetrante encontrava-se no comitê de campanha de seu marido no
momento do cumprimento do mandado, ocasião em que, sendo identificada foi-lhe
solicitada a entrega de seu aparelho celular, e neste momento haveria ocorrido quebra de
sigilo telefônico pelo representante do Ministério Público, sem prévia autorização judicial,
com invasão de aplicativos, como o
.
whatsapp
Mesmo sendo a impetrante advogada não foi observado seu direito de ser
acompanhada por um representante da OAB.
Após, a impetrante acompanhou os Policiais Federais e o Representante do
Ministério Público até a sua residência, “onde fizeram outra busca, levando livros, papéis
diversos, R$ 3.100 (três mil e cem reais) em espécie, folhas de cheque.”
Posteriormente, em 23 de novembro de 2020, foi requerido pelo Ministério
Público a quebra do sigilo telefônico da impetrante, sob o argumento de que no momento
da apreensão do aparelho celular da impetrante lhe teria sido “franqueado
voluntariamente o acesso ao seu telefone celular, inclusive fornecendo senha de
desbloqueio, onde em rápida consulta teria sido constatado pelo órgão ministerial
elementos de participação daquela na prática do crime do qual o esposo era investigado”.
A atuação do Ministério Público em relação a impetrante é arbitrária, pois o
mandado era destinado ao candidato Walter Fernandes Martins e a quebra do sigilo
telefônico por seu livre arbítrio, violou direitos fundamentais da impetrante, que não
permitiu o acesso ao conteúdo de seu celular de forma voluntária, mas porque “
mandaram entregar o celular e a senha”.
Num. 30230466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:05:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715591987700000029425292
Número do documento: 21040715591987700000029425292

Houve desrespeito ao art. 7º, II, § 6º da Lei nº 8.016/94, que lhe confere
prerrogativas como advogada no caso de ser destinatária de cumprimento de mandado
de busca e apreensão, tendo já protocolado medida cabível junto a OAB.
Impetrou o Mandado de Segurança por ter sido violado direito fundamental
constitucionalmente garantido, bem como suas prerrogativas como advogada.
Ao final requer lhe seja concedida liminar para ser determinado que a autoridade
coatora se abstenha de mandar o aparelho celular para perícia até o julgamento do mérito do
Mandado de Segurança, e julgado o Mandado de Segurança, seja indeferida a quebra do sigilo
telefônico pleiteada.
A decisão liminar foi indeferida, por não se vislumbrar ilegalidade no ato
impugnado (ID 22216816).
Prestadas informações, a autoridade apontada como coatora esclarece que em
razão da existência de procedimento investigatório em desfavor do esposo da impetrante,
então candidato a vereador, foi expedida ordem de busca e apreensão no seu comitê de
campanha. Informa que há notícia de que a impetrante estaria no comitê, onde teria exibido e
franqueado voluntariamente acesso ao seu aparelho celular, no qual foram encontrados
indícios dos fatos investigados, tendo havido a apreensão. Posteriormente, foi deferido pelo
juízo a quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos armazenados naquele aparelho (ID
24538266).
Na sequência, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela denegação
da segurança pleiteada (ID 26629016)
Este é o breve relatório necessário.

VOTO
O mandado de segurança é medida que visa “proteger direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso do
poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por
”
parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça ,
como fixado no art. 1º da Lei nº 12.016/2009.
Os pressupostos que autorizam a concessão da medida liminar em mandado de
segurança são: a relevância dos fundamentos invocados e o risco de ineficácia da medida se
concedida somente ao final, conforme prevê o art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009.
No caso em apreço, trata-se de mandado de segurança impetrado em face de ato
do Juízo da 92ª Zona Eleitoral de Goioerê, consubstanciado na decisão que autorizou a quebra
Num. 30230466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:05:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715591987700000029425292
Número do documento: 21040715591987700000029425292

de sigilo dos dados contidos no aparelho celular da impetrante previamente apreendido por
ocasião de cumprimento de ordem de busca e apreensão no comitê de campanha do cônjuge
da impetrante.
Consta nos autos que o esposo da impetrante, então candidato a vereador,
estaria sendo investigado pela prática do crime de corrupção eleitoral, motivo pelo qual foi
deferida ordem de busca e apreensão no seu comitê de campanha, local onde foi encontrada a
impetrante e apreendido seu aparelho celular, após constatação de elementos de participação
daquela na prática do crime no qual o esposo é investigado.
Posteriormente, pela decisão ora impugnada, foi autorizado o acesso aos dados
contidos no aparelho apreendido (ID 22094666). Verifica-se que o ato apontado como coator
está devidamente fundamentado e, ao contrário do que sustenta a impetrante, não se constata
ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada.
A decisão liminar de ID 22216816 foi assim fundamentada:
“A decisão foi exarada mediante requerimento do Ministério Público Eleitoral,
após busca e apreensão do telefone celular da impetrante, no qual o promotor,
em breve visualização junto com a impetrante, teria encontrado indícios da prática
de crime.
Trata-se de investigação iniciada a partir de denúncias dando conta que o marido
da impetrante, atual presidente da Câmara de Vereadores de Goioerê, candidato
à reeleição, estaria distribuindo dinheiro em troca de voto, juntamente com a
entrega de adesivos de carros, tudo condicionado à entrega de cópia de
documentos dos eleitores.
Da análise das câmeras de segurança de um colégio localizado em frente ao
local, que a impetrante chama de comitê de campanha e onde supostamente
estaria sendo praticado o crime, o Ministério Público constatou movimentação
suspeita de entrada e saída de pessoas, as quais ali permaneciam por um curto
espaço de tempo, em geral segurando algo nas mãos, aparentando ser dinheiro.
Em cumprimento à ordem de busca e apreensão, que abrangiam os aparelhos
celulares encontrados no endereço, foram detidos aparelhos celulares, cópias de
documentos de identificação de pessoas variadas, dinheiro em espécie, entre
outras apreensões (ID 39687175 e ID 39687176 ambos dos autos de ação
cautelar nº 0600757-09.2020.6.16.0092).
Há, portanto, fundados indícios da prática de crime.
Além disso, a diligência visa apurar a prática do crime de corrupção eleitoral,
previsto no art. 299 do Código Eleitoral, punível com pena de reclusão de até 4
anos, satisfazendo, portanto, o requisito consistente na investigação de crime
punido com reclusão.
Num. 30230466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:05:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715591987700000029425292
Número do documento: 21040715591987700000029425292

Quanto à necessidade da diligência, observo que a prova do crime de compra de
votos é de difícil produção, sobretudo quando consumada em espécie, caso em
que se afigura de acentuada utilidade a prova testemunha, cuja fragilidade,
todavia, á manifesta.
Sem embargo, é certo que atualmente a comunicação interpessoal é realizada
frequentemente via telefone celular, sobretudo por meio de aplicativos de
mensagem instantânea, sejam aqueles do próprio do aparelho, sejam aqueles
disponibilizados pela internet, como o Whatsapp.
Neste contexto, diante da dificuldade de elucidação deste crime por outros meios,
a quebra de sigilo telefônico e telemático mostra-se como o recurso mais eficaz
para sua apuração, cuja caracterização depende de demonstração cabal da
existência de pedido de voto, o que em geral é feito de modo informal,
verbalmente ou por meio de mensagem. Com efeito, a forma clandestina como
atuam os candidatos quando compram votos e a volatilidade das testemunhas
nestes casos dificultam a coleta das provas por outras vias.
De mais a mais, como consignou o magistrado, não se trata aqui de interceptação
de comunicação atual ou futura, cujo sigilo deve ser resguardado com mais
cautela e para sua quebra devem ser respeitados fielmente todos os requisitos
supracitados.
Na hipótese, trata-se de acesso às informações contidas no aparelho celular já
apreendido da impetrante, o que só exige a autorização judicial, consoante
recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça.
Constata-se, por outro lado, que a decisão apontada como ilegal está adequada e
suficientemente motivada quanto à a existência de indícios contra a impetrante e
a legalidade da medida, da qual destaca-se o seguinte trecho:
“Vencidas tais premissas observo que durante cumprimento de ordem de busca e
apreensão expedida por este juízo no bojo dos autos nº
0600757-09.2020.6.16.0092, em que era investigado o esposo da requerida pela
prática do crime do art. 299 do CE, a mesma estava no local e em certo momento
segundo narrativa do MPE, teria voluntariamente ofertado seu aparelho telefônico
para verificação, donde em visualização rápida teria sido constatado indícios
daquela estar praticando aquele crime do qual o esposo era imputado, o
auxiliando, o que o motivou a imediata apreensão do objeto perfeitamente
possível em razão do encontro fortuito de prova ainda que de terceiro até então
não investigado.
Por outro lado, o objeto do pedido é senão o acesso irrestrito a todas as
informações armazenadas no aparelho telefônico apreendido com a requerida
para colher elementos da prática do crime do art. 299 do CE pratica por ela
isolada ou conjuntamente com o esposo, ressaltando que embora tenha havido
inicial autorização informal e voluntária daquela para que houvesse o manuseio e
acesso do conteúdo do aparelho telefônico pelo órgão ministerial a qual autorizou
a suspeita de indícios do crime também contra aquela, se mostra razoável a
Num. 30230466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:05:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715591987700000029425292
Número do documento: 21040715591987700000029425292

cautela requerida pelo órgão ministerial, não só para afastar eventual alegação de
nulidade mas principalmente para delimitar o acesso requerido, uma vez que
dada a profissão daquela, advogada, pode conter em seu interior informações de
seu exercício profissional cujo sigilo deve ser preservado, nos moldes do art. 7º
do EOAB, Vide: (...)
Assim tenho que o arcabouço probatório autoriza a providência requerida, a qual
se faz necessária para não só para possibilitar eventual individualização da
conduta do investigado principal, esposo da requerida e então investigado pela
prática do crime do art. 299 do CE, e até mesmo desta como se afirmou haver
indício de mensagem no aparelho de telefone da mesma, a possibilitar eventual
persecução penal.
Por esta razão, DEFIRO o pedido posto o acesso do MP e autoridade policial que
vier a auxiliá-lo, de todo o conteúdo do aparelho de telefone celular da requerida,
inclusive conversas arquivadas de whatsapp, mesenger, facebook, email, agenda
telefônica, histórico de ligações e outros arquivos e mídias ali armazenados ou na
nuvem de aplicativos instalados, que se fizerem úteis para investigação
especificadamente da prática do crime do art. 299 do CE praticado pela requerida
isolada ou na companhia de Walter Fernandes Martins no pleito eleitoral de 2020.
Fica expressamente proibido o acesso a documentos e conteúdo diversos
daqueles autorizados por esta ordem, qual seja, aqueles não relacionados às
condutas investigadas da requerida e seu esposo pela prática do crime do art.
299 do CE, assim como qualquer outro material decorrente de relação diversa
daquela como advogada, para que se preserve o sigilo profissional.
Ressalto que eventual resultado útil da medida deverá ser colacionado no próprio
caderno investigatório, se mostrando desnecessária a sua juntada neste feito.
(ID 22094666).
Por cautela, intime-se a requerida e a OAB/PR desta decisão.”
Assim, havendo indícios da prática de crime de corrupção eleitoral e estando
devidamente fundamentada a decisão que autorizou a quebra de sigilo dos dados
contido em aparelho telefônico da impetrante, verifica-se, nesta análise
superficial, que foram cumpridos os requisitos legais para determinação da
diligência.
Relevante destacar, ainda, que o conteúdo encontrado pela perícia, por conter
dados pessoais da investigada constitucionalmente protegidos, deve ser
produzido e mantido de forma sigilosa, em atendimento à recomendação do CNJ,
determinação já feita Juízo de primeiro grau, como consignado na decisão.
À toda evidência, ademais, a realização da perícia não significa divulgação das
informações, pois somente serão inseridos no feito conversas relevantes ao
objeto da investigação, como também já expressamente determinado pelo Juízo
de primeiro grau, impondo-se o devido sigilo pela autoridade policial e demais
servidores que obtiverem acesso aos dados, até porque o vazamento indevido de
fatos inerentes à intimidade da impetrante e sem relação com o objeto da
investigação gera responsabilidade do infrator.
Num. 30230466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:05:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715591987700000029425292
Número do documento: 21040715591987700000029425292

Por outro lado, o perigo de dano é relativo, na medida em que a diligência pode
até mesmo reverter em favor da impetrante, caso não forem encontrados
elementos que comprovem os indícios apontados.
Já quanto à alegação da impetrante de que na condição de advogada detém
prerrogativas que lhe garantiriam a presença de representante da OAB durante o
ato de constrição de seus direitos, observo que não lhe assiste razão.
Não se pode olvidar que não existem direitos absolutos em nosso ordenamento
jurídico. Desse modo, a suspeita de que crime estaria sendo cometido por
profissional da advocacia permite o afastamento do sigilo de suas comunicações
telefônicas.
Ao dispor acerca dos direitos dos advogados, o Estatuto da Advocacia, Lei nº
8.906/1994, estabelece o seguinte:
Art. 7º São direitos do advogado:
(...)
II – a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus
instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e
telemática,
;
desde que relativas ao exercício da advocacia
(...)
IV -

, por
ter a presença de representante da OAB, quando preso em flagrante
motivo ligado ao exercício da advocacia, para lavratura do auto respectivo, sob
pena de nulidade e, nos demais casos, a comunicação expressa à seccional da
OAB;
(...)

§ 6 Presentes indícios de autoria e materialidade
o
da prática de crime por parte
de advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra
, em decisão
da inviolabilidade de que trata o inciso II do caput deste artigo
motivada, expedindo mandado de busca e apreensão, específico e
pormenorizado, a ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo, em
qualquer hipótese, vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos
pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais
instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes.
§ 7 A ressalva constante do § 6 deste artigo não se estende a clientes do
o
o
advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados como seus
partícipes ou coautores pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra da
inviolabilidade.
Num. 30230466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:05:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715591987700000029425292
Número do documento: 21040715591987700000029425292

(Destaquei)

Como se vê, o advogado tem direito a ser acompanhado por representante da
classe profissional no momento de sua prisão em flagrante, o que não ocorreu na
hipótese dos autos, em que somente foi cumprida ordem judicial de busca e
apreensão.
Além disso, a garantia prevista no inciso II, que diz respeito à inviolabilidade de
sua correspondência telefônica, apenas salvaguarda o advogado quando no
exercício de sua profissão, o que, numa análise perfunctória, própria deste
momento processual, também não se vislumbra no caso dos autos, já que, como
descrito pelo Ministério Público, a impetrante está sendo investigada
pessoalmente pela prática de crime de corrupção eleitoral.
Há que se considerar, ainda, que a condição de advogado não pode ser invocada
com o objetivo de legitimar a prática delituosa, ou seja, caso os ilícitos sejam por
ele cometidos, nada impede que, mediante autorização judicial, os diálogos sejam
utilizados como prova em processo.
Neste cenário, em conformidade com o disposto no § 6º supratranscrito,
plenamente possível a decretação da quebra do sigilo de dados telefônicos da
impetrante, ainda que sem a presença de representante da OAB no momento da
apreensão do telefone celular e outros documentos.
Neste sentido, “
o entendimento firme do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que a inviolabilidade dos escritórios de advocacia, prevista no artigo 7°, II e §6º
da Lei nº 8.906/94, não é absoluta e não pode ser invocada para dificultar a
apuração de crimes praticados pelo advogado. Ademais, falta de supervisão de
representante da OAB, em casos semelhantes aos dos presentes autos, não
enseja a nulidade da busca e apreensão, pois, quando muito, representaria mera
”. (RHC 090377. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJE em
irregularidade
17/10/2017).
Não bastasse isso, a busca e apreensão do telefone celular da impetrante não foi
realizada em seu escritório de advocacia, espaço protegido pelo disposto no
artigo 7º, inciso II, do Estatuto dos Advogados, mas em local em que
supostamente estaria sendo praticado crime de corrupção eleitoral, onde a
impetrante foi encontrada. Sendo assim, a presença de um representante da OAB
no momento da busca e apreensão só seria exigida se demonstrado que o lugar é
usado para o exercício da advocacia, o que não ocorreu no caso em apreço.
Neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. OPERAÇÃO
FAROESTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO.
ESQUEMA DE NEGOCIAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS
NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. PRELIMINARES.
PEDIDOS DE DESMEMBRAMENTO DE DENUNCIADOS SEM FORO NO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
EXISTÊNCIA
DE
CONEXÃO.
Num. 30230466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:05:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715591987700000029425292
Número do documento: 21040715591987700000029425292

INVESTIGAÇÕES AINDA EM CURSO. ENVOLVIMENTO DE MAGISTRADOS
DE 1º E 2º GRAUS DO ESTADO DE ORIGEM. NECESSIDADE DE
MANUTENÇÃO DO SIMULTANEUS PROCESSUS. REJEIÇÃO DO PEDIDO.
C E R C E A M E N T O
D E
D E F E S A .
ACESSO À INTEGRALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.
ACESSO FRANQUEADO E RENOVAÇÃO DO PRAZO PARA DEFESA.
PRELIMINAR SUPERADA. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS
POR AFRONTA À SUBSIDIARIEDADE DO MEIO DE OBTENÇÃO DA PROVA.
INVESTIGAÇÕES JÁ AVANÇADAS E COM JUSTA CAUSA SUFICIENTE PARA
D E C R E T A Ç Ã O
D A
M E D I D A .
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO SEM
PRESENÇA DE REPRESENTANTE DA OAB. EXTENSÃO DA GARANTIA PARA
LOCAIS DIVERSOS DO ESCRITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA DE
CARACTERIZAÇÃO DO LUGAR COMO DESTINADO PRIMORDIALMENTE AO
EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. OBJETOS APREENDIDOS RELACIONADOS A
POSSÍVEIS CRIMES PRATICADOS PELO ADVOGADO. POSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. AFASTAMENTO
APENAS DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 2º, § 4º, IV, DA LEI N.
12.850/2013. JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO
SUFICIENTES AO RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. TESES
DEFENSIVAS.
INDEPENDÊNCIA
FUNCIONAL
E
PRERROGATIVAS
PROFISSIONAIS.IMPOSSIBILIDADE
DE
INVOCAÇÃO
PARA
BLINDAR
ATIVIDADE CRIMINOSA. REGISTROS TELEFÔNICOS. POSSIBILIDADE DE
C O N F I G U R A Ç Ã O
C O M O
I N D Í C I O
D E
AUTORIA
DIANTE
DO
CONTEXTO.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
HIERARQUIA. ELEMENTO ACIDENTAL. EMPRÉSTIMOS. POSSIBILIDADE DE
CONFIGURAÇÃO COMO INDÍCIO DE LAVAGEM DE DINHEIRO. DELITOS
ANTECEDENTES. INDÍCIOS DA ORIGEM ILÍCITA. SUFICIÊNCIA. PESSOAS
JURÍDICAS EM NOME PRÓPRIO OU DE FAMILIARES PRÓXIMOS.
EXERCÍCIO
DA
ATIVIDADE
ADVOCATÍCIA.
POSSIBILIDADE
DE
CONFIGURAÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO. EMPRÉSTIMO DO NOME E
DA
POSIÇÃO
JURÍDICA.
TEORIA
DA
CEGUEIRA
DELIBERADA.APLICABILIDADE. ART. 29 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 35/79 -
LOMAN. MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO. AFASTAMENTO CAUTELAR
DAS FUNÇÕES DO CARGO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
MEDIDAS CAUTELARES REFERENDADAS PELO PRAZO DE 1 (UM) ANO, A
CONTAR DA DATA DO AFASTAMENTO EM 5/2/2020. DENÚNCIA
PARCIALMENTE RECEBIDA.
1. Trata-se de denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal como
resultado parcial das investigações que deram origem à OPERAÇÃO FAROESTE
e que se desenvolvem sob a supervisão desta Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, tendo revelado a existência de uma organização criminosa
formada por desembargadores, magistrados, servidores, advogados e
particulares, com atuação no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, voltada à
negociação sistemática de decisões judiciais e administrativas, à grilagem de
Num. 30230466 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:05:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715591987700000029425292
Número do documento: 21040715591987700000029425292

terras e à obtenção e lavagem de vultosas quantias pagas por produtores rurais,
ameaçados de perderem a posse de suas terras, sobretudo na região conhecida
como Coaceral, no oeste baiano.
2. Preliminares.
2.1. O pedido de desmembramento do feito em relação aos denunciados sem foro
por prerrogativa de função deve ser rejeitado, pois, no presente caso, além da
evidente conexão, tem-se o agravante de que a denúncia envolve a formação de
uma organização criminosa que praticava a negociação sistemática de decisões
judiciais e administrativas no âmbito do TJBA, com a participação de
Desembargadores e Juízes, revelando a necessidade, ao menos por ora, de
manutenção do

.
simultaneus processus
2.2. A alegação de cerceamento de defesa por ausência de acesso à
integralidade das interceptações telefônicas ficou superada pela sua
disponibilização e pela renovação do prazo para apresentação da defesa
preliminar.
2.3. O disposto no art. 2º da Lei n. 9.296/1996 não impede que seja decretada a
interceptação telefônica no bojo de investigação já avançada, ou seja, não impõe
que a cada nova pessoa incluída nas investigações estas tenham que retornar a
uma fase inicial para que só depois sejam adotadas medidas mais invasivas.
2.4. Não é automática a extensão da prerrogativa de contar com a presença
de um representante da OAB no momento do cumprimento da medida para
acobertar a residência ou outros locais, que não o escritório de advocacia
propriamente dito, sendo imprescindível a demonstração de que o lugar é
destinado ao exercício da profissão de maneira a caracterizar-se como
extensão do local de trabalho, o que não ocorreu no caso.
2.5. A inviolabilidade prevista no art. 7º, II, da Lei n. 8.906/1994 não se presta
para afastar da persecução penal a prática de delitos pessoais pelos advogados.
Trata-se de garantia voltada ao exercício da advocacia e protege o munus
constitucional exercido pelo profissional em relação a seus clientes, criminosos ou
não, mas que não devem servir de blindagem para a prática de crimes pelo
próprio advogado, em concurso ou não com seus supostos clientes.
(...)
(STJ. AP 940/DF. 2019/372230-2. Rel. Min. Og Fernandes. DJ em 13/05/2020).
(Destaquei).

Por fim, a impetrante sustenta que, ao contrário do informado pelo Ministério
Público, não teria entregado voluntariamente o seu telefone celular, sem carrear
aos autos qualquer prova desta alegação.
Num. 30230466 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:05:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715591987700000029425292
Número do documento: 21040715591987700000029425292

Contudo, observo que tal fato depende de prova mais aprofundada, não se
submetendo a controle pela via estreita do mandado de segurança.
Além disso, os fatos contradizem a alegação da impetrante, na medida em que o
aparelho celular foi desbloqueado na sua presença mediante a digitação de
senha, o que não seria possível caso a impetrante não a tivesse informado.
Anoto que, sendo a impetrante advogada, tinha pleno conhecimento dos limites
do mandado que se cumpria, no qual estava expressamente autorizado acesso
aos dados contidos nos telefones celulares apreendidos no local (ID 22094616 –
f. 1). Não se visualiza, portanto, qualquer ilegalidade.
Por todo o exposto, ao menos em Juízo de cognição sumária, não se vislumbra
manifesta ilegalidade no ato impugnado a justificar a concessão da medida de
urgência, motivo pelo qual,
o pedido liminar.
INDEFIRO

Ratificam-se todos os fundamentos acima transcritos
Cabe ressaltar, ainda, como bem pontuou o magistrado, que não se trata aqui de
interceptação de telecomunicações, isto é, de realização da quebra do sigilo de determinado
fluxo telemático em tempo real, cujo sigilo deve ser resguardado com mais cautela. Trata-se,
na verdade, de busca dos dados contidos nos aparelhos dos impetrantes, para o que se exige
somente ordem judicial, conforme estabelecido na Lei nº 12.965/2014, que disciplina o uso da
internet no Brasil:
Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são
assegurados os seguintes direitos:
(...)
III – inviolabilidade e sigilo de suas comunicações armazenadas, salvo por ordem
judicial;

Por oportuno, cita-se decisão do Superior Tribunal de Justiça por meio da qual se
entendeu lícito o acesso aos dados armazenados em aparelho celular decorrente de decisão
judicial que autorizou sua busca e apreensão:
PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO "LAVA-JATO". MANDADO DE BUSCA
E APREENSÃO. APREENSÃO DE APARELHOS DE TELEFONE CELULAR. LEI
9296/96. OFENSA AO ART. 5º, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA QUE NÃO SE SUBORDINA AOS
DITAMES DA LEI
9296/96. ACESSO AO CONTEÚDO DE MENSAGENS ARQUIVADAS NO
APARELHO.
Num. 30230466 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:05:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715591987700000029425292
Número do documento: 21040715591987700000029425292

POSSIBILIDADE. LICITUDE DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I - A obtenção do conteúdo de conversas e mensagens armazenadas em
aparelho de telefone celular ou smartphones não se subordina aos ditames da
Lei 9296/96.
II - O acesso ao conteúdo armazenado em telefone celular ou
smartphone, quando determinada judicialmente a busca e apreensão
destes aparelhos, não ofende o art. 5º, inciso XII, da Constituição da
República, porquanto o sigilo a que se refere o aludido preceito
constitucional é em relação à interceptação telefônica ou telemática
propriamente dita, ou seja, é da comunicação de dados, e não dos dados
em si mesmos.
III - Não há nulidade quando a decisão que determina a busca
apreensão está suficientemente fundamentada, como ocorre na espécie.
IV - Na pressuposição da ordem de apreensão de aparelho celular ou
smartphone está o acesso aos dados que neles estejam armazenados, sob
pena de a busca e apreensão resultar em medida írrita, dado que o aparelho
desprovido de conteúdo simplesmente não ostenta virtualidade de ser utilizado
como prova criminal.
V - Hipótese em que, demais disso, a decisão judicial expressamente
determinou o acesso aos dados armazenados nos aparelhos
eventualmente apreendidos, robustecendo o alvitre quanto à licitude da prova.
Recurso desprovido.
(STJ. HC 75.800. Rel. Min. Félix Fischer. Data da publicação no DJe 26/09/2016).
(Destaque nosso).

Assim, havendo indícios da prática de crime de corrupção eleitoral e estando
devidamente fundamentada a decisão que autorizou a quebra de sigilo dos dados telefônicos
da impetrante, verifica-se que não há qualquer ilegalidade ou teratologia na determinação da
diligência, donde a improcedência do
.
mandamus
Neste sentido, cabe transcrever trecho do parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral:
“Ocorre que, da análise do decisum prolatado pelo d. magistrado de primeira
instância, não é possível vislumbrar qualquer ilegalidade hábil a justificar a
concessão do mandamus.
(...)
Num. 30230466 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:05:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715591987700000029425292
Número do documento: 21040715591987700000029425292

Ademais, veja-se que a investigação foi iniciada mediante de denúncias relatando
que Walter Fernandes Martins, então candidato à reeleição e marido da
impetrante, estaria supostamente realizando pagamentos para que eleitores
colocassem adesivos em seus veículos e compra de votos, pagamentos estes
que eram promovidos em seu comitê de campanha. Com efeito, o pedido de
busca e apreensão foi fundamentado a partir da análisedas câmeras de
segurança de um colégio localizado em frente ao comitê de campanha
doinvestigado, onde eventualmente estaria ocorrendo a prática do crime, na
medida em que o Ministério Público Eleitoral identificou movimentação suspeita
da entrada e saída de pessoas,as quais permaneciam por um curto espaço de
tempo, em geral segurando algo nas mãos,aparentando ser dinheiro.
Nesse sentido, é importante destacar que a decisão autorizando a quebra de
sigilo de dados telefônicos foi exarada através de requerimento do Ministério
Públicoeleitoral, após busca e apreensão do telefone celular da impetrante, na
qual o Promotor Eleitoral, em breve consulta junto com a senhora Daniele Daiane
de Oliveira Antônio, constatou indícios de sua participação na prática do crime do
qual o seu esposo era investigado.
(...)
De outra sorte, a alegação da impetrante, no sentido de que não foram
respeitadas as suas prerrogativas enquanto advogada, não merece guarida.
Primeiramente porque o direito de o advogado ser acompanhado por
representante da classe profissional é resguardado aos casos de prisão em
flagrante, o que não ocorreu no caso dos autos. Ademais, reitera-se que a
garantia de inviolabilidade de sua correspondência telefônica é destinada a
preservar o advogado quando no exercício de sua profissão, o que também não é
a hipótese dos autos, na medida em que a impetrante está sendo investigada
pessoalmente por eventual prática do delito de corrupção eleitoral.”.

Não bastasse tudo isso, a análise aprofundada do valor probatório dos indícios
reputados suficientes para a quebra do sigilo telefônico não se submete a controle pela via
estreita do mandado de segurança. Como entende o Supremo Tribunal Federal “...o
reconhecimento da ausência de indícios quanto à autoria do fato, implica exame aprofundado
” (RHC 132.115/PR, Rel.
de fatos e provas, inadmissível na via sumaríssima do habeas corpus.
Min. Dias Toffoli, DJE de 18/10/2018).
Relevante destacar, por fim, que tais provas, por conterem dados pessoais
constitucionalmente protegidos, devem ser mantidas em sigilo, consoante recomendação do
CNJ. Com efeito, cabe à autoridade judiciária que autoriza a quebra de sigilo também decretar
as cautelas devidas que incumbirão à autoridade policial para o acesso e guarda do conteúdo
devassado, na forma determinada no art. 23 da Lei nº 12.965/2014:
Num. 30230466 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:05:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715591987700000029425292
Número do documento: 21040715591987700000029425292

Art.23. Cabe ao juiz tomar as providências necessárias à garantia do sigilo das
informações recebidas e à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e
da imagem do usuário, podendo determinar segredo de justiça, inclusive quanto
aos pedidos de guarda de registro.

E essa providência já foi adotada pelo Juízo de primeiro grau, como se constata
na parte final da decisão de ID 22094666, pelo que, aliás, somente serão inseridos no feito
eventuais conversas relevantes ao objeto da investigação.
Por todo o exposto, por não vislumbrar ilegalidade ou teratologia na decisão
apontada como ato coator, impõe-se a denegação da segurança.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de ser denegada a segurança.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 0600785-74.2020.6.16.0092 - Goioerê - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - IMPETRANTE: DANIELE DAIANE DE OLIVEIRA
ANTONIO - Advogado do(a) IMPETRANTE: DANIELE DAIANE DE OLIVEIRA ANTONIO -
PR0087210 - IMPETRADO: JUÍZO DA 092ª ZONA ELEITORAL DE GOIOERÊ PR -

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte denegou a segurança, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.04.2021.
Num. 30230466 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:05:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715591987700000029425292
Número do documento: 21040715591987700000029425292